Tribunal: STF
Processo: Rcl 66998
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA N. 716 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AJUIZAMENTO DE DUAS RECLAMAÇÕES IDÊNTICAS: LITISPENDÊNCIA. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 



     



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 1º.4.2024, por Suana Santos Hohlenverger Marques e Maria Selma Novais de Mata. Insurgem-se contra ato do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual teria contrariado a Súmula n. 716 deste Supremo Tribunal, ao não conhecer da Petição no Agravo em Recurso Especial n. 2.458.116 e ressaltar ser incabível a análise do pleito de concessão de trabalho externo ou substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos para a reclamante Suana Santos Hohlenverger Marques e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para a reclamante Maria Selma de Novais de Mata.



    Consta da Súmula n. 716 deste Supremo Tribunal:



    “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.



    2. Alega-se terem sido as reclamantes “condenadas nos presentes autos a penas de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 5 anos e 3 meses de reclusão, respectivamente. Este tribunal fixou o regime de início de cumprimento de pena de ambas no regime semiaberto. Irresignadas, as Requerentes interpuseram Recurso Especial nos presentes autos. No entanto, o referido recurso não foi provido pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, vindo a permanecer a condenação de ambas. Após o não-provimento, trouxe a Defesa situações posteriores à interposição dos Recursos que requeriam uma atenção por parte do Superior Tribunal de Justiça, em especial no relacionado ao entendimento da Súmula 716 deste Supremo Tribunal Federal”.



    Afirma-se que “Suana tem direito ao Trabalho Extramuros. Compulsando os autos, se demonstra que a Requerente Suana faz jus ao benefício do Trabalho Extramuros a que faz menção o art. 35, §2º do Código Penal. Ocorre que a Requerente, neste momento, já tem trabalho de carteira assinada: ocupa o cargo de supervisora de tesouraria junto à Empresa Instructure Licenciamento de Software LTDA (ANEXO 1), exercendo a função na modalidade de home office (ANEXO 2). Este fato tem algumas implicações. A primeira delas é que, na ocasião de expedição de mandado de prisão em desfavor da Requerente, ela automaticamente irá perder seu emprego, que atualmente é a fonte de sustento não só de sua casa, mas também fonte de pagamento de obrigações contraídas por ela em razão do fechamento das empresas que possuía. Em detalhes: a Requerente vem pagando parceladamente valores de verbas trabalhistas definidos uns em ordem judicial e outros em acordo extrajudicial. (…) A partir dos mesmos elementos elencados na argumentação anterior, a respeito das condições pessoais da Requerente, bom como da natureza do delito – cometido sem violência – depreende-se que ela tem requisitos para que sua pena seja substituída pela pena pecuniária do art. 59, IV, do Código Penal. (…) A Requerente Maria Selma também possui condições de substituição de pena. Compulsando os autos se verifica que a Requerente Maria Selma também possui condições para a substituição do art. 59, IV do Código Penal. A Senhora Maria Selma, que atualmente é uma idosa, pode ter sua pena aplicada substituída, em razão também de ter sido condenada por delito sem violência. Desta forma, requer a aplicação do art. 59, IV do Código Penal, para substituir a pena privativa de liberdade aplicada por pena pecuniária, a ser estabelecida por este Egrégio Tribunal, também antes de se expedir mandado de prisão em seu desfavor”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer seja a Reclamação julgada procedente, e tipificada violação da Súmula n. 716 do Pretório Excelso, determinando-se a cassação da decisão judicial impugnada, nos termos do art. 7º, § 2º da Lei 11.417/2006, para:



    a) Tendo em vista que o regime de cumprimento a que ela deve cumprir é o semiaberto, e que ela tem direito, neste regime, ao trabalho extramuros, requer a este Tribunal que se exima de expedir mandado de prisão em desfavor da Requerente Suana, inserindo-a no Trabalho Extra Muros, e, por conseguinte, a sua inserção em Prisão Albergue Domiciliar, a fim que ela, monitorada, cumpra a sua pena tendo seu direito ao trabalho, sustento e meios de pagamento de verbas trabalhistas preservados, em observância aos arts. 35, §2º e 59, IV, ambos do Código Penal;



    b) caso não entenda Vossa Excelência pelo petitório anterior, requer, subsidiariamente a substituição da pena privativa de liberdade pela pena pecuniária à Requerente Suana, tendo em vista ser de maior proveito ao erário público e à ressocialização da Requerente, e em atendimento a jurisprudência sumulada pelo Enunciado 716 do Supremo Tribunal Federal;



    c) requer a aplicação do art. 59, IV do Código Penal, para substituir a pena privativa de liberdade aplicada à Requerente Maria Selma por pena pecuniária – por se tratar de uma idosa condenada a delito sem violência –, a ser estabelecida por este Egrégio Tribunal, também antes de se expedir mandado de prisão em seu desfavor”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Suana Santos Hohlenverger Marques e Maria Selma Novais de Mata ajuizaram a Reclamação n. 66.997, em trâmite neste Supremo Tribunal, e a presente Reclamação n. 66.998, ambas contra o não conhecimento da Petição no Agravo em Recurso Especial n. 2.458.116 pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça.



    As duas reclamações têm partes, causas de pedir e pedidos idênticos, evidenciando-se a litispendência, pelo que se impõe a extinção desta reclamação sem apreciação do mérito.



    4. Pelo exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora